Tribunal: STF
Processo: HC 201988
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Adriano Carlos Giroldi, apontando como autoridade coatora o Ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC nº 665.168/RS.
    O impetrante sustenta, inicialmente, a presença de constrangimento ilegal, pois a custódia preventiva do paciente padeceria de fundamentação idônea, apta a justificar a sua necessidade, bem como estariam ausentes os pressupostos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 
    Aponta ilegalidade da prisão, ante a não realização de audiência de custódia.
    A defesa afirma que o paciente ostenta circunstâncias judiciais favoráveis, vale dizer, primariedade, residência fixa e ocupação lícita. 
    Por fim, aduz risco para a vida do paciente por conta da pandemia do COVID-19, pois integra grupo de risco e depende de tratamento para o câncer.
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que a prisão preventiva do paciente seja revogada ou substituída pela domiciliar(CPP, 318, II e 318-B).
    Examinados os autos, decido. 
    Trata-se, na espécie, de decisão segundo a qual o eminente Ministro Rogério Schietti Cruz indeferiu de plano a inicial do HC nº 665.168/RS, uma vez que questionava decisão indeferitória de liminar do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.
    Logo, a questão submetida à discussão do Superior Tribunal Justiça e reiterada neste habeas corpus não teria sido objeto de análise definitiva por parte daquele Tribunal de Justiça estadual. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 
    Ademais, a impetração volta-se contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 665.168/RS. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros. 
    De qualquer modo, registro que o decreto prisional apresenta fundamentos aptos a justificar a constrição processual da liberdade do paciente, porquanto decorreu do descumprimento reiterado de medidas cautelares alternativas à prisão.Vide:
    ““[...] De acordo com os documentos juntados em fls. 248/258, na data de 30/03/2021 o acusado foi preso em flagrante, após ter sido visualizado por policiais militares transportando e comercializando drogas em via pública. A prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva no dia 31/03/2021. Nesse contexto, consideradas as particularidades do caso em exame, vislumbro presentes os requisitos excepcionais que autorizam a decretação da prisão preventiva, nos termos do artigo 312 do CPP, pois nenhuma outra medida cautelar alternativa à prisão revela-se suficiente. Conforme dados do flagrante, Adriano foi preso em razão de ter sido visto comercializando e transportando drogas (uma porção de cocaína) no interior do veículo que conduzia. Segundo a ocorrência policial a usuária a que foi entregue a droga entregou ao condutor da prisão uma porção de cocaína que confessou ter adquirido com Adriano. In casu, verifica-se que, após ter sido concedida a liberdade provisória com medidas cautelares ao acusado, este voltou a prática de novo crime de tráfico. Tal fato demonstra que o réu não soube aproveitar o benefício alternativo à prisão, do que se pode concluir que a segregação cautelar é medida necessária. Tais elementos demonstram que o acusado tem voltado sua conduta para a prática de delitos, especialmente o de tráfico de entorpecentes, de modo que sua prisão mostra-se necessária na hipótese, não só para fins de garantia da ordem pública, mas também para evitar reiteração delitiva. É caso, portanto, de decretação da segregação cautelar do agente, para assegurar a instrução criminal e a aplicação da lei penal. [...].”
    Como visto, o paciente já beneficiado por medida cautelar diversa da prisão voltou a delinquir. Essa compreensão não afronta a jurisprudência da Corte, considerando que,
    “a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, mesmo mesmo que a quantidade de droga apreendida não seja expressiva.” (v.g. HC nº 178.128/SP, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 20/11/19) 
    Anoto, ainda, que a existência de condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade e residência fixa, não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso. Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07. 
    No tocante à suposta ilegalidade decorrente da não realização de audiência de custódia, fez-se referência ao art. 8º da Recomendação nº 62 do CNJ, que indicou a suspensão. Logo, não surge ilegalidade.
    Quanto ao alegado risco de contaminação do paciente pelo COVID-19, que supostamente autorizaria a revogação da prisão preventiva, o Tribunal de Justiça destacou:
    “Quanto à situação de saúde do paciente, verifico que tal pedido não foi direcionado ao juízo de origem, após o novo decreto preventivo, de modo que inviável sua análise neste grau de jurisdição, sob pena de se caracterizar supressão de instância. ”(DOC. 21)
    No Superior Tribunal de Justiça, consignou-se:
    “No tocante à saúde do réu, tal como asseverado pelo Juiz de direito, percebo que não há nestes autos documentos recentes a demonstrar o alegado pela defesa. Registro que, além de não haver relatórios médicos ou outros elementos que demonstrem a necessidade de submissão do acusado ao tratamento médico ou que indiquem que ele se encontra debilitado, os cartões que supostamente evidenciariam que o paciente está em tratamento (fls. 217-219) não registram o ano a que se referem, de modo que não há como saber se são referentes a acompanhamento atual”. (DOC. 24)
    O quadro revela não ter o impetrante logrado êxito na demonstração de eventual inobservância ao disposto nos artigos 318, II, 318-B do CPP, ou à Recomendação nº 62 do CNJ, relativamente ao pronunciamento judicial impugnado, tampouco em relação à ocorrência de ilegalidade, abuso de poder ou teratologia a justificar o acolhimento do pedido.
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 31 de maio de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente